Tribunal: TJDFT
Processo: 0004899-33.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. INTENÇÃO DE MACULAR A HONRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA.
1. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade. 1.1. À míngua de elementos que comprovem a ocorrência do fato criminoso, bem como o dolo de caluniar, incabível falar em condenação por calúnia.
2. Para a caracterização do delito de difamação, faz-se necessário, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima ou animus difamandi. 2.1. Não se desincumbindo o querelante do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, à míngua de provas documentais ou testemunhais que demonstrem efetivamente a prática de atos ofensivos à reputação, mantém-se a absolvição com fulcro no art. 386, II, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.